Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703032-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BENEDITO MATIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra BENEDITO MATIAS NETO nos seguintes termos: " 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial na qual pretende a parte exequente a execução de Cédula de Crédito Bancário n° 42323540, bem como de refinanciamento de contrato "celebrado via telefone e/ou internet , não tendo sido gerada via física do contrato", no valor de R$ 1.482,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e dois reais). 2. Entendo que para ser juridicamente possível a execução do referido refinanciamento, faz-se necessário que o contrato celebrado atenda os comandos estabelecidos no art. 748, inciso III do CPC, uma vez que, ainda que assinado eletronicamente, é imprescindível que haja a assinatura de 2 (duas) testemunhas. 3. Ademais, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que houve a celebração do mencionado refinanciamento. 4. Assim, emende-se a inicial a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB. 5. Ainda, instrua a petição inicial com demonstrativo do débito atualizado deverá conter (CPC, art. 798, parágrafo único): a) o índice de correção monetária adotado; b) a taxa de juros aplicada; c) os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; d) a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; e) a especificação de desconto obrigatório realizado. 6. Apresente uma nova petição inicial substitutiva, em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercitamento do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida/parte executada. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 801)” (ID 110721767 dos autos de origem n. 0707422-24.2021.8.07.0019; grifos no original). O agravante alega em síntese que "colaciona ao presente agravo de instrumento, os links de acesso para a devida gravação telefônica do refinanciamento ocorrido, comprovando-se assim idoneamente a validade do contrato”. E requer: "DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA para autorizar o prosseguimento da execução em relação a ambos os contratos (principal e acessório), dispensando-se a apresentação de título assinado por 2 testemunhas em relação ao contrato acessório no 43886050 e acolhendo a gravação telefônica como meio idôneo de comprovação, e ao final reformando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso”. Preparo regular (IDs 32377702 e 32377703). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial "a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para 'comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título ( ) sob pena de indeferimento'. 1.1. '1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO' (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1339622, 07037462820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 5 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora